Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-88.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019560-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (EMBARGANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
HABEAS CORPUS
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO
. V
ÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL.

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,

omissão
ou
contradição
na
decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento d
o
Suprem
o

Tribunal Federal
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão
colegiada
.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
,

almejando modificar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça que,
n
a sessão de julgamento do dia

6 de setembro de 2024
,
por unanimidade, denegou a ordem
deste habeas
corpus
,
sob o argumento de que há suposta contradição
no seu conteúdo.

Nas razões

que se
encontram

no ID
239351219
,

o embargante

aleg
a que

o acórdão embargado é contradit
ório
“
pois narra não existir constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme afirmado na exordial, entretanto, o processo referência está estagnado desde o protocolo deste remédio constitucional
”.

Assevera que o “
excesso de prazo na formação da culpa do réu, sobretudo nos casos em que há prisão preventiva, configura uma violação dos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da presunção de inocência
”.

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
243464195
,

a Procuradoria-Geral de Justiça postula o desprovimento deste recurso destacando que “
o Acórdão combatido não apresenta qualquer contradição a ser sanada por meio dos presentes declaratórios, mormente porque foram expostos, devida e coerentemente, todos os fundamentos que afastaram a tese de excesso de prazo aventada para se revogar a Prisão Preventiva do embargante. O que se vê, na realidade, é que o presente recurso se insurge contra o mérito do decisum, que deve ser
discutido na via recursal adequada
”
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões protocolizadas no dia
12 de setembro
de 2024
(ID
239351219
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, dele
s se conhece, interrompendo-se
os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de
2
(dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar
ensejo
à
rediscussão da matéria posta
a apreciação do Poder Judiciário
, i
sso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna
, ou seja,
aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas
inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio
desse tipo de recurso
.

No caso em apreciação, conforme consta do relatório
, o embargante
busca sanar a suposta contradição existente no voto

sob a alegação da
“
falta de fatores que justifiquem a demora, como a inexistência de cartas precatórias ou outros procedimentos que pudessem ter causado a lentidão, evidenciam a necessidade de revisão da prisão preventiva, especialmente quando se trata de réu preso, já que este deve ter prioridade no atendimento pelo juízo, o que não vem ocorrendo
”
.

No entanto,
não
há

demonstração

d
as a
rguidas
contradições do
referido
acórdão
.

Nota-se, em verdade,
a pretensão exclusivamente do
reexame da matéria
já debatida
,
tendo em vista que o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
denegou a ordem do habeas corpus, mantendo-se inalterada a prisão preventiva do embargante, após analisar e decidir fundamentadamente sobre a inexistência do constrangim
ento ilegal por excesso de prazo
,
conforme se infere da ementa da citada decisão abaixo reproduzida
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL DESIDERATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 2.

PEDIDO IMPROCEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se faz de forma puramente matemática, posto que
reclama
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame, estando o processo, no qual
o paciente figura
no polo passivo, tramitando regularmente; bem como evidenciada a complexidade da ação penal em alusão, que conta com
vários fatos delituosos a apurar; é forçoso reconhecer não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada.

A propósito,
a decisão embargada destaca que
“
no dia 5 de agosto deste ano, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda saneou o processo, e determinou o desentranhamento das provas e atos processuais que defluem da devassa irregular do aparelho celular reconhecida no julgamento Habeas Corpus n. 1006457-14.2024.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal, estando, o processo, atualmente, em fase de apresentação de defesa prévia pela denunciada Beatriz
Salvaterra
da Silva
”
.

Nesse ponto,
cumpre ressaltar que cada caso possui suas peculiaridades e circunstâncias excepcionais,
observando os limites
sem ofender o princípio da razoabilidade, o que foi
demonstrado
no acórdão embargado, ressaltando que “
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate é complexo e que demanda diversos atos processuais, eis que apura o cometimento de delitos graves praticados, em tese, por quatro denunciados
”.

Além do mais,
vale registrar
que após a assessoria deste magistrado realizar consulta ao sistema informatizado deste
Tribunal de Justiça
(autos
da Ação Penal
n.
1008025-81.2023.8.11.0006
), foi
possível constatar que no dia
30 de outubro de 2024, a prisão cautelar do embargante foi reanalisada e mantida, em conformidade com o art. 3
1
6
, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que dispõe o prazo de 90 (noventa) dias
para revisar a necessidade da manutenção da sua prisão
.

Dessa forma, ao contrário da conotação que pretendeu dar o embargante,
ao alegar a suposta contradição no acórdão embargado, sustentando
a falta de fatores que justifiquem a demora no andamento do processo
,
fica evidente que não há contradição no referido acórdão, visto que
foi
devidamente
fundamentad
o
,
salientando
a
complexidade
desta
ação penal
, assim como os fatores que podem influir na sua tramitação.
Ademais, nota-se que o referido processo
encontra-se
tramitando regularmente.

A propósito, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023)

Destacamos

Destarte, não resta dúvida
que o acórdão embargado não se mostra
omisso
, contraditório
ou
ambíguo
, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso
autorizando afirmar
que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do
recurso
de
habeas corpus
citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na
sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas
partes.

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s por
Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
, todavia, ficando comprovada a inexistência de
omissã
o, contradição e ambiguidade
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
,
nego
-lhes
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024